Tribunal: TJSP
Processo: 1050564-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Ação de Restituição. Alegação de que a vaga de garagem possui metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão. Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do imóvel que se deu "ad corpus". Aplicação do artigo 500 e 501 do CC. Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.999
ni
Registro: 2021.0000068851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050564-57.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BENTA
MIRANDA
ROBERTO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.999
ni
Voto n.o 40.999
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Benta Miranda Roberto
Apelada: MRV Engenharia e Participações S.A.
Juiz prolator: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Ação de Restituição. Alegação de que a vaga de garagem possui
metragem menor do que contratado. Sentença de extinção, ante o
reconhecimento da ocorrência da decadência da pretensão.
Insurgência dos autores. Descabimento. Aquisição do imóvel que
se deu “ad corpus”. Aplicação do artigo 500 e 501 do CC.
Decorrido o prazo decadencial ânuo. Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 318/322, cujo relatório se
adota, julgou improcedente a Ação de Restituição movida por Benta
Miranda Roberto em face de MRV Engenharia e Participações S.A.,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Inconformada, apela a demandante a fls.
324/334, alegando em apertada síntese, que diferente do entendimento do
magistrado a parte do gramado não integra o box de garagem, não podendo
tornar como área privativa, segundo a Minuta da Convenção de Condomínio.
O recurso foi processado e respondido (fls.
267/278).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.999
ni
tempestividade do apelo, isento de preparo, recebo o recurso nos seus
regulares efeitos.
Busca a autora na presente ação, indenização
por dano material, decorrente da diferença entre a área do projeto apresentado
e contratada e efetiva entrega da vaga de garagem, que segundo ela apresenta
2,20m2 a menor do prometido, bem como restituição de valores pagos a título
de IPTU sobre o imóvel.
Volta-se a autora apenas contra a parte da
sentença no que diz respeito à metragem da vaga de garagem do imóvel por
ela adquirido da empresa ré.
Importante destacar que, não obstante o pleito
indenizatório, pela leitura da inicial (fls. 33/51), nota-se que a autora busca
por via transversa, o abatimento proporcional do preço do imóvel em razão
da metragem a menor da área destinada à vaga de garagem, nos estritos
termos do artigo 500, do Código Civil.
Isto proque, a aquisição se seu “ad corpus”,
pois visava a aquisição de uma vaga de veículos acessória ao apartamento, e
não unidade autônoma, que deveria ter 12m2; nem 12m2 de garagem; e, aqui,
ressalvo que vinha considerando a aplicação do prazo prescricional decenal
do artigo 205 do Código Civil, para eventual pretensão indenizatória.
Porém, nesse ponto, estou revendo meu
posicionamento anterior, em razão do entendimento dos demais integrantes
desta Quarta Câmara de Direito Privado; e assim, vergo-me e adiro o
posicionamento e entendimento para submeter o caso aos artigos 500 e 501
do Código Civil, os quais preveem prazo decadencial de um ano para propor
a ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.999
ni
Confira-se outros julgados proferidos por esta
Corte em situação idêntica ajuizada contra a mesma ré.
“Compromisso de compra e venda. Alegação
de que a vaga de garagem pertencente ao imóvel adquirido foi entregue
com metragem inferior à contratada. Vício do produto. Pedido de
indenização com base na metragem a menor e no valor pago pelo m2.
Pretensão que se revela de abatimento proporcional do preço do
imóvel. Precedentes. Incidência do CDC e do prazo decadencial de 90
dias previsto no art. 26. Decadência que teria se operado mesmo sob o
enfoque da legislação civil. Art. 501 do CC. Prazo de um ano, a contar,
dadas as particularidades do caso, da imissão na posse do imóvel, que
também se esgotou. Sentença Acertada. Recurso Improvido. (TJSP
apelação n. 1027374-65.2018.8.26.0576, 4a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j., 08/08/2019).
“INDENIZAÇÃO. Autora adquiriu vaga
de garagem que, após sua imissão na posse, constatou não
corresponder à metragem indicada no contrato. Pedido de indenização
por danos materiais que, em razão da disciplina legal. conferida aos
vícios de quantidade, equivale à pretensão de abatimento no preço.
Direito da adquirente de exigir o abatimento no preço que se sujeita a
prazo decadencial de um ano (art. 500 do CC). Título aquisitivo não
registrado, embora a autora já se encontrasse na posse do imóvel há
dois anos por ocasião da propositura da ação. Termo inicial do prazo
decadencial que deve ser contado da imissão na posse do bem.
Precedentes. Recurso desprovido. (4a Câmara D. Privado, Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível 1050564-57.2018.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto n.o 40.999
ni
cível no 0070863-55.2012.8.26.0100, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
30.10.2014, v.u.).
Portanto, assiste razão à empresa apelada na
contestação, pois, considerando que o registro do título se deu em 03 de
março de 2015 (fls. 149), e a ação foi ajuizada somente em 22 de novembro
de 2018, já havia escoado o prazo decadencial ânuo do artigo 501, CC.
Destarte, a improcedência da ação, era mesmo
de rigor.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
causa, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11o, do Código de Processo
Civil, observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator